Tribunal: TJSP
Processo: 1525784-85.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525784-85.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAFAEL DE ALCANTARA CARRIEL e EVERTON VICENTE DE JESUS SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
2
VOTO No 45051
APELAÇÃO No 1525784-85.2019.8.26.0050 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 18a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTES: 1) RAFAEL DE ALCANTARA CARRIEL
2) EVERTON VICENTE DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação: Roubos majorados pelo emprego de arma, concurso
de pessoas e restrição da liberdade, em concurso formal.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para
sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida.
Pedidos de reconhecimento de crime único, afastamento da
majorante do emprego de arma e abrandamento do regime
prisional.
Não
acolhimento.
Concurso
formal
bem
caracterizado. Manutenção da causa de aumento do emprego
de arma de fogo. Pena e regime prisional que não comportam
alteração. Recursos defensivos não providos.
Pela r. sentença de fls. 172/175, cujo relatório fica adotado,
EVERTON VICENTE DE JESUS SILVA foi condenado à pena de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
no piso legal, e RAFAEL DE ALCÂNTARA CARRIEL foi condenado
à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 32 (trinta e
dois) dias-multa, no piso legal, ambos como incursos no artigo
157, § 2o, incisos II e V e artigo 157, § 2o-A, inciso I, por duas
vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
3
Inconformados, apelam os acusados.
A Defensoria Pública apela em favor do corréu Everton,
buscando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento de crime único,
afastando-se o concurso formal, e o afastamento da majorante do
emprego de arma (fls. 209/214).
A defesa de Rafael busca a absolvição por insuficiência
probatória, com aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento de crime único,
afastamento da majorante do emprego de arma e o abrandamento
do regime prisional (fls. 221/231).
Os recursos foram regulamente processados, com contrarrazões (fls.
236/244),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos
defensivos (fls. 297/306).
Este é o relatório.
Cumpre, antes de mais nada, ressaltar que o processo teve
andamento regular e às Defesas foi assegurada amplitude, de
acordo com o devido processo legal.
No mais, sem embargo do esforço e combatividade das d.
Defesas, a condenação dos réus foi bem decretada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
4
De fato, colhe-se dos autos que, no dia 30 de maio de 2019,
por volta das 10h10m, na Rua Antônio Mota n° 24, Tatuapé, nesta
cidade e comarca da Capital, Rafael de Alcântara Carriel e Everton
Vicente de Jesus da Silva, agindo em concurso, previamente
ajustados e com unidade de desígnios com outros indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas José Pereira de
Barros e Lucas Ferreira Dias, subtraíram, para proveito comum,
01 (um) roteador, 12 (doze) telefones celulares e 118 (cento e
dezoito) chips/SIM card de celular, avaliados em cerca de
R$30.000,00 (trinta mil reais), pertencentes à vítima FEDEX do
Brasil Logística de Transportes, além do veículo Fiat/Fiorino Flex,
placas EEH-0896, e 01 (um) telefone celular avaliado em R$800,00
(oitocentos reais), ambos pertencente à vítima José Pereira Barros.
Segundo o apurado, as vítimas, que trabalhavam na entrega
de mercadorias para a empresa FEDEX, realizavam entregas a
bordo do veículo Fiorino, de placas EEH-0896, pertencente ao
ofendido José, quando os apelantes, juntamente com outros
indivíduos não identificados, previamente ajustados para a prática
do crime de roubo, desceram de um veículo VW/Fox, de cor preta,
e, estando o apelante Everton com arma de fogo em punho,
anunciaram o assalto.
Ato contínuo, o celular da vítima José foi subtraído e os
apelantes colocaram as vítimas no interior do veículo Fox e
passaram a rodar com elas, o que fizeram por cerca de duas horas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
5
Somente ao término deste tempo, os ofendidos foram liberados na
Rodovia Fernão Dias.
Concomitantemente, os outros assaltantes não identificados
ficaram em poder do veículo Fiorino da vítima José e das
mercadorias que nele havia.
O veículo Fiorino foi posteriormente recuperado pela empresa
de rastreamento, porém sem as mercadorias, as quais foram
retiradas de seu interior após o rompimento da porta traseira.
Dentro do veículo foi encontrada uma maleta com diversas
ferramentas e um comprovante de cartão, ambos deixados pelos
assaltantes.
Ocorre que, no dia 20 de agosto de 2019, as vítimas, ao
passarem em frente a um bar, localizado na Avenida Airton Pretini,
42, avistaram os apelantes Rafael e Everton no interior do
estabelecimento e, imediatamente, reconheceram ambos como
autores do roubo acima descrito.
Diante disso, levaram os fatos ao conhecimento de policiais
militares que se dirigiram ao local e abordaram os recorrentes.
Na delegacia, as vítimas reconheceram, sem sombra de
dúvidas, os apelantes como sendo os assaltantes que os
mantiveram reféns no veículo Fox, sendo que Everton era quem
empunhava a arma de fogo (fls. 01/03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
6
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o
conjunto probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta
criminosa dos acusados Rafael de Alcântara Carriel e Everton
Vicente de Jesus da Silva, os quais, nas duas oportunidades em
que foram ouvidos, negaram os fatos, dizendo que estavam indo
fazer compras e pararam no bar para tomarem café, ocasião em
que foram abordados pelos policiais militares (fls. 28, 32 e mídia).
A negativa dos acusados está divorciada das demais provas
dos autos.
Por outro lado, as declarações prestadas pelas vítimas e os
informes prestados pelos policiais militares, acrescidos dos boletins
de ocorrência (fls. 06/22) e do auto de reconhecimento de pessoas
(fls. 27) servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que as vítimas deram plena conta do ocorrido,
descrevendo os fatos como descritos na inicial.
A vítima José Ferreira de Barros reconheceu os réus como
sendo os autores do roubo descrito na exordial. Declarou que era
motorista da Fedex e Lucas era seu ajudante. Narrou que, no dia
30/05/2019, estava fazendo entregas juntamente com Lucas,
quando foram abordados por quatro ou cinco homens, que
desceram de um veículo VW/Fox, um deles armado e anunciaram
o assalto. Dois dos assaltantes os obrigaram a embarcar no veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
7
Fox e passaram a rodar com eles por cerca de duas horas, até que
os liberaram em um ponto da Rodovia Fernão Dias, enquanto os
demais ficaram na posse do veículo que utilizavam para fazerem as
entregas. Esclareceu que os roubadores subtraíram cerca de 30 mil
reais em mercadorias, bem como seu celular e o da empresa.
Acrescentou que, no dia 20/08/2019, avistou os acusados e os
reconheceu como sendo dois dos meliantes e avisou a Polícia
Militar (fls. 25 e mídia).
A vítima Lucas Ferreira Dias corroborou as declarações de
José e reconheceu os réus como sendo os autores do roubo
praticado no dia 30/05/2019. Esclareceu que Everton era quem
estava armado e que Rafael era quem dirigia o veículo VW/Fox, no
qual foram obrigados a embarcar enquanto os comparsas dos
acusados estavam na posse do veículo que utilizavam para
realizarem as entregas. Afirmou que não teve dúvidas em
reconhecê-los, em razão do tempo que ficaram com eles durante o
assalto (fls. 26 e mídia).
Com efeito, as palavras das vítimas, evidentemente, merecem
crédito, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a
lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das
vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso
em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocentes.
De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte
das ofendidas, de acusar os apelantes leviana e injustamente, de
sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
8
Ademais, importa considerar que, no caso em foco, as
palavras das vítimas estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial as seguras
declarações dos policiais militares José Carlos Pereira de Souza
Junior e Oswaldo Ramos de Jesus, que também incriminam
sobremaneira os apelantes. Em síntese, disseram os policiais que
foram procurados pelos ofendidos José e Lucas que narraram que
estavam realizando entregas de aparelhos eletrônicos, quando
notaram que estavam sendo seguidos por um veículo Gol preto que
se evadiu do local, e como já haviam sido assaltados
anteriormente, resolveram pedir ajuda. Os agentes da lei
afirmaram que consultaram a placa apontada pelas vítimas e
verificaram que, na verdade, se tratava de um GM/Captiva. Assim,
via rádio, transmitiram a notícia para outras viaturas e, enquanto
isso, as vítimas José e Lucas andaram até o posto ao lado do
Distrito Policial, momento em que viram os acusados em um bar,
os quais reconheceram como sendo os autores do roubo cometido
em 30 de maio de 2019. Assim, os milicianos foram até o bar e
abordaram os réus, que negaram a prática criminosa. Segundo as
vítimas, o roubo anterior ocorreu no acesso à Avenida Aricanduva,
justamente no caminho onde viram os réus (fls. 23/24 e mídia).
Anote-se que não há razão para se duvidar das palavras dos
policiais, que merecem total credibilidade. A presunção juris
tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas
funções não ficou sequer arranhada. Ademais, a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
9
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem
merecer credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso
de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se
verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou
a respeito.
Em suma, o quadro probatório, convence que os apelantes
cometeram os crimes de roubo, em concurso formal, pelos quais
foram condenados, o que impõe seja rejeitada a alegação de
fragilidade probatória.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio
pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no
sentido de que os réus praticaram os delitos pelos quais se viram
condenados, sendo certo, ademais, que as dignas Defesas não
provaram o que alegaram, tal como lhes competia, nos termos do
art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.
Observo que as causas de aumento do emprego de arma e
concurso de agentes restaram suficientemente demonstradas pela
prova oral, pois as vítimas foram categóricas em reconhecer os
acusados como sendo os meliantes que os obrigaram a embarcar
no veículo Fox, no qual rodaram por aproximadamente 02 horas,
sendo liberados na Rodovia Fernão Dias, enquanto os demais
comparsas não identificados ficaram na posse do veículo (Fiorino)
dentro do qual estavam as mercadorias que seriam entregues,
sendo que a vítima Lucas apontou o réu Everton como sendo o
ladravaz que estava armado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
10
Anoto, ainda, que em se tratando de hipótese de concurso de
agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista,
segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade
de condutas, mas provocando um único resultado, há somente um
delito. Assim, todos que participam da empreitada criminosa
cometem idêntico delito, incidindo nas penas a ele cominadas,
independentemente da conduta perpetrada individualmente.
Observo que, em relação à majorante do uso de arma de
fogo, não há necessidade da apreensão e/ou perícia da arma de
fogo empregada no roubo para demonstrar o seu potencial lesivo. O
próprio Supremo Tribunal Federal, com a autoridade máxima, já
proclamou que a qualificadora do art. 157, § 2o-A, I, do Código
Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova,
notadamente
pela
palavra
da
vítima.
Confira-se:
“ROUBO
QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E
PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO.
DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR
OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I
Não se mostra
necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada
no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que
tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode
ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela
palavra
da
vítima

reduzida
à
impossibilidade
de
resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha
presencial. IV
Se o acusado alegar o contrário ou
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
11
para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal
prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V
A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar
projéteis, pode ser utilizada como instrumento contundente,
apto a produzir lesões graves”. (STF
HC 93.353-0
São
Paulo, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.11.08).
A majorante prevista no inciso V, do § 2o do artigo 157 do CP
também restou bem comprovada, já que os ofendidos ficaram
privados do direito de ir e vir, porquanto os acusados, depois de
subjugá-los, obrigaram-nos a embarcar no veículo Fox e rodaram
com
as
vítimas
por
aproximadamente
02
horas,
o
que,
evidentemente, torna o crime ainda mais reprovável, pois a simples
restrição de liberdade acarreta maior temor às vítimas, incertas do
que possa lhes suceder no desenrolar dos acontecimentos, de
modo que é indiferente, para a caracterização da majorante, a
duração do lapso temporal em que a vítima vê-se obrigada a
permanecer junto ao assaltante. Vale lembrar, a propósito, que se
a privação de liberdade se prolongar por tempo demasiadamente
longo, poderá inclusive tipificar o crime de sequestro.
Também não há que se falar em crime único, pois roubos
praticados contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático,
mediante uma única ação desdobrada em vários atos, constituem
concurso formal de crimes. No caso em tela, foram subtraídos
objetos de duas vítimas (José e Lucas), o que caracteriza o
concurso formal. Diverso não é o entendimento da jurisprudência:
“Se, durante uma investida de um trio de roubadores, duas
vítimas foram imobilizadas sob grave ameaça a mão armada e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
12
por isso, tiveram os respectivos patrimônios desfalcados,
houve concurso formal de delitos e não crime único” (TACRIM-
SP AC Rel. Haroldo Luz JUTACRIM 99/76). “Crime de roubo,
praticado
no
mesmo
contexto
fático,
contra
vítimas
diferentes, constitui concurso ideal e não crime continuado.
Precedentes do STF e STJ” (STJ 5.a T. HC 10.452 Rel. Félix
Fischer
j. 22.02.2000
DJU 20.03.2000, p. 84). “No roubo
múltiplo, caracteriza-se o concurso formal se os crimes
foram praticados num mesmo contexto fático contra mais de
uma vítima” (TACRIM-SP
Ap.
Rel. Osni de Souza
j.
05.11.1998
RT 761/636). “Ocorre concurso formal, e não
crime único, no roubo praticado contra a empresa
vítima
mediata
onde o numerário subtraído pertence a esta, uma
vez que, embora o patrimônio atingido seja único, há várias
vítimas imediatas
os funcionários
, pois o art. 157 e
seus parágrafos, do CP, protege não só a propriedade, mas
também a posse, a integridade física e a liberdade
individual dos ofendidos” (TACRIM-SP
Ap.
Rel. Roberto
Mortari j. 30.04.1996 RJTACRIM 32/120).
Passo à análise da dosimetria das penas.
Com relação ao réu Rafael, na primeira fase, em atenção ao
disposto no artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal.
Na fase intermediária, a pena permaneceu inalterada, ante a
ausência de agravantes/atenuantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
13
Na etapa derradeira, houve o acréscimo de 2/3 (dois terços),
em razão da presença de três causas especiais de aumento
(concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade) e,
em seguida, pelo concurso formal, uma vez que, mediante uma
única ação desdobrada em vários atos, foram praticados roubos
contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, mantenho o
aumento de 1/6 (um sexto), resultando, definitivamente, em 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor mínimo
unitário legal, à mingua de outros elementos modificadores.
No tocante ao réu Everton, na primeira fase, em atenção ao
disposto no artigo 59, do Código Penal, a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal.
Na fase intermediária, pela comprovada reincidência (fls.
67/68 e 87/89), a pena foi majorada na fração de 1/4 (um quarto),
resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12
(doze) dias-multa.
Na etapa derradeira, houve o acréscimo de 2/3 (dois terços),
em razão da presença de três causas especiais de aumento
(concurso de agentes, emprego de arma e restrição da liberdade) e,
em seguida, pelo concurso formal, uma vez que, mediante uma
única ação desdobrada em vários atos, foram praticados roubos
contra vítimas diferentes, no mesmo contexto fático, mantenho o
aumento de 1/6 (um sexto), resultando, definitivamente, em 09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
14
(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no piso legal, à mingua de
outros elementos modificadores.
Por fim, observo que as peculiaridades do caso em exame,
bem esclarecidas nos relatos das vítimas, recomendam a fixação do
regime inicial fechado para ambos os réus. Com efeito, trata-se de
roubo praticado em concurso de agentes, com uso de arma de fogo
e restrição da liberdade, o que acarretou pânico e insegurança às
vítimas, situação que revela grande obstinação e audácia e se
reveste de gravidade concreta, não havendo de se cogitar de baixa
culpabilidade dos agentes, tudo a recomendar o regime prisional
mais rigoroso, como resposta adequada à reprovação e prevenção
de tal conduta. (inteligência do artigo 33, § 3°, c.c. art. 59, ambos
do Código Penal). Importante consignar, ademais, que não há
qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem
ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois os fatos concretos -
como já acentuado -, demonstram não ser recomendável a adoção
de regime prisional mais brando na hipótese dos autos. Solução
esta que se harmoniza com recente entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “No que se refere ao regime inicial para
cumprimento de pena no delito de roubo, a Quinta Turma deste
Sodalício alterou o entendimento até então consolidado, para
o fim de considerar que a invocação do uso de arma de fogo
permite, de per si, a agravação do aspecto qualitativo da
reprimenda (regime prisional) independentemente do aspecto
quantitativo (quantum de pena fixado na primeira fase da
dosimetria), sem que isso implique ofensa à Súmula n.o
440/STJ” (HC 274.908/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1525784-85.2019.8.26.0050 São Paulo
15
Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).
Por todo o exposto, nego provimento aos apelos defensivos,
mantendo a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)